Tribunal: TJSP
Processo: 2306482-51.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-17
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:
Agravo de Instrumento. Embargos à Execução. Decisão que indeferiu a gratuidade judiciária. Inconformismo. Peculiaridades do caso que elidem a presunção formada com a declaração de pobreza. Necessidade de comprovação da hipossuficiência alegada. Decisão mantida. Recurso não provido.